Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento da atipicidade material da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância, e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se o princípio da insignificância é aplicável ao caso, diante da reincidência e da habitualidade delitiva do réu; (iii) verificar se a dosimetria da pena deve ser retificada, especialmente quanto às frações aplicadas nas duas primeiras fases da fixação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A materialidade e a autoria delitivas se comprovam pelo conjunto probatório consistente em laudo pericial papiloscópico, relatório policial, termo de declarações e prova oral colhida em juízo, os quais demonstram que o réu arrombou a janela da cozinha de uma igreja e subtraiu bens, sendo reconhecido por testemunhas e identificado pelos vestígios deixados no local.
4. O princípio da insignificância não se aplica quando ausentes, cumulativamente, os vetores da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. A habitualidade criminosa e a reincidência específica do réu afastam a incidência do referido princípio.
5. No cálculo da pena-base, quando adotado o critério proporcional de acréscimo de 1/8 para cada circunstância judicial negativada, o resultado deve corresponder à diferença entre as penas mínima e máxima do tipo penal. Constatadas duas circunstâncias desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social) à pena mínima em abstrato deve ser acrescida a fração de 2/8 o que, in casu, exige retificação do montante fixado na sentença.
6. Na segunda fase, mantida a agravante da multirreincidência, é cabível o aumento da pena em fração superior a 1/6, em conformidade com a jurisprudência do STJ. Retificado o montante da pena intermediária.
7. Ausentes causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, a pena definitiva corresponde ao patamar fixado anteriormente.
8. O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não incidindo a Súmula 269/STJ. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis, ante o não preenchimento dos requisitos legais (arts. 44 e 77 do CP).
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso parcialmente provido, apenas para retificar, de ofício, o montante da pena definitiva, fixada em 2 anos e 2 meses de reclusão, além de 15 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.
Tese de julgamento:
1. A reincidência e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor da res furtiva seja inexpressivo.
2. A exasperação da pena-base deve observar a fração proporcional de 1/8 por circunstância judicial negativa, calculada sobre a diferença entre as penas mínima e máxima.
3. É legítimo o aumento da pena em fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria quando caracterizada a multirreincidência.
4. A fixação do regime semiaberto é adequada ao réu reincidente com maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 68, 77, 155, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF - HC 119.844 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 29.06.2018; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.03.2023. STJ - AgRg no REsp 1.988.080/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 13.03.2023; HC 896.833/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 12.11.2024. TJDFT - Acórdão 1966042, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.02.2025, DJe 24.02.2025; Acórdão 1998893, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 15.05.2025.